Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-95.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016117-95.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SONIA BENEDITA DA SILVA FARIA - CPF: 622.032.741-15 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de produção antecipada de provas. exibição de contratos bancários. fixação de multa cominatória. honorários advocatícios. existência de resistência injustificada. aplicação do princípio da causalidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter a exibição de contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes nos últimos dez anos. Sentença que julgou procedente o pedido, fixando multa cominatória e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, à luz da Súmula no 372/STJ e da nova disciplina do CPC/2015; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da suposta inexistência de resistência à pretensão de exibição documental.

iii. razões de decidir

3. O art. 400, p.u., do CPC/2015 autoriza expressamente a imposição de medidas coercitivas, inclusive multa, para garantir a efetividade da ordem de exibição de documentos. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.000, reconheceu a possibilidade de fixação de multa cominatória nesse contexto.

4. Comprovada a resistência do banco à pretensão da autora, que não apresentou os contratos solicitados mesmo após notificações extrajudiciais e determinações judiciais reiteradas, justifica-se a aplicação das astreintes e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. A resistência injustificada caracteriza pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus da sucumbência quem deu causa à propositura da ação.

6. O valor arbitrado a título de honorários (10% sobre o valor da causa) encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a imposição de multa cominatória na ação de exibição de documentos, nos termos do art. 400, p.u., do CPC/2015, desde que caracterizada resistência injustificada à ordem judicial. 2. Configurada a resistência à pretensão, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (Proc. no 1016117-95.2023.8.11.0055), ajuizada contra o apelante

por SONIA BENEDITA DA SILVA FARIA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a produção antecipada da prova consistente na exibição dos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos (cf. Id. no 321573876).

A apelante BANCO BRADESCO S/A, em seu recurso, sustenta, preliminarmente, o descabimento da imposição de multa em ação de exibição de documentos, invocando a Súmula 372 do STJ.

Alega que não houve má-fé por parte do banco em não disponibilizar os documentos, argumentando que, apesar de todas as diligências realizadas, os documentos não foram localizados em razão dos impactos decorrentes da pandemia e por se tratar de documentos antigos.

Informa, ainda, que o STJ reconheceu como recurso repetitivo (Tema 1.000) a controvérsia sobre o cabimento de multa cominatória na exibição de documentos na vigência do CPC/2015, estando suspensa a tramitação dos processos que versem sobre a questão.

No mérito, defende a inexistência de pretensão resistida, sustentando que jamais se negou a apresentar os documentos requeridos, tendo fornecido todos os documentos localizados.

Alega que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, nas ações cautelares de exibição de documentos, a condenação em honorários sucumbenciais somente é cabível quando a demanda assume caráter contencioso, o que, a seu ver, não ocorreu no caso em tela.

Invoca o princípio da causalidade para afirmar que, não havendo resistência à pretensão, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, para que seja determinada a inversão do ônus da sucumbência (cf. Id. no 321573880).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 321573888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e encontra-se devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal origina-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por Sonia Benedita da Silva Faria em face do Banco Bradesco S/A, na qual a autora buscou a exibição de contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos. Alega a autora que firmou ao menos 04 (quatro) contratos de empréstimos não consignados com a instituição financeira, mas que não recebeu cópias dos contratos no ato da contratação, tendo notificado extrajudicialmente o banco para apresentação dos documentos, sem obter resposta.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos, decretando a presunção de veracidade quanto à existência dos contratos mencionados pela autora, mantendo a multa diária fixada em R$ 250,00 (limitada a R$ 10.000,00) pelo descumprimento da ordem judicial e condenando o banco ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação, sustentando, em sede preliminar, a inaplicabilidade de multa cominatória em ações de exibição de documentos, à luz do entendimento consolidado na Súmula no 372 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.

No mérito, aduz a inexistência de pretensão resistida que justifique a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não teria havido recusa injustificada ao atendimento da solicitação administrativa formulada pela parte autora.

A questão merece análise detida.

De fato, a Súmula 372 do STJ, editada na vigência do CPC/1973, estabelecia a impossibilidade de aplicação de multa cominatória nas ações de exibição de documentos. Contudo, com o advento do CPC/2015, houve significativa alteração no tratamento da matéria.

O art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 passou a prever expressamente que “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. Essa nova previsão legal ampliou os poderes do magistrado para garantir a efetividade da ordem de exibição de documentos.

Diante dessa alteração legislativa, o Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema e, no julgamento do REsp 1.763.462/MG (Tema 1.000), fixou a seguinte tese:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

(STJ - Segunda Seção - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - REsp 1763462/MG, j. 09/06/2021, DJe 22/06/2021)

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau determinou por mais de uma vez a exibição dos documentos, tendo o banco apelante se limitado a apresentar apenas um contrato (n° 5246722), deixando de apresentar os demais contratos solicitados, conforme expressamente consignado na sentença. Tal conduta revela nítida resistência à pretensão da autora, justificando a imposição das astreintes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto à alegação de que o STJ teria determinado a suspensão dos processos que versem sobre a questão, cumpre esclarecer que o julgamento do Tema 1.000 já foi concluído em 09/06/2021, com a publicação do acórdão em 22/06/2021, não subsistindo, portanto, qualquer determinação de suspensão processual.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência de pretensão resistida a justificar a condenação em honorários advocatícios, argumentando que jamais se negou a apresentar os documentos requeridos, tendo fornecido todos os documentos localizados.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que somente são cabíveis honorários sucumbenciais nas ações de produção antecipada de provas quando houver resistência da parte requerida:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos. 2. Agravo interno improvido." (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 1.377.943/SP, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019).

No caso em análise, restou configurada resistência injustificada do banco réu, que, mesmo após notificação extrajudicial (conforme documentos juntados pela autora - Id 136028668, Id 136028669 e Id 136028672) e determinações judiciais reiteradas, não apresentou todos os documentos na forma solicitada.

A sentença recorrida expressamente consignou que: “apesar da determinação judicial expressa para apresentação de todos os contratos vinculados à conta da autora (Ids 144351791, 174858469 e 189133005), o banco réu limitou-se a apresentar apenas um contrato, descumprindo deliberadamente a ordem judicial, o que motivou inclusive a fixação de multa por descumprimento”.

Incide, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo. No caso, foi a resistência do banco em fornecer os documentos solicitados extrajudicialmente que motivou o ajuizamento da ação, sendo devida a condenação em honorários advocatícios.

O argumento de que o contrato pleiteado é muito antigo e demandou esforços para sua localização não é suficiente para afastar a condenação, pois é dever da instituição financeira manter adequadamente arquivados os documentos relativos às operações que realiza, especialmente considerando o prazo prescricional aplicável às ações revisionais.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, entendo que está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025